Tribunal: TJES
Processo: 0003339-57.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003339-57.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE BATISTA DOMINGOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/2006. AMEAÇA, ART. 147 DO CP. EXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO DE AMEÇA, CRIME FORMAL. PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA. CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. APELO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de violência doméstica a presunção de vulnerabilidade e hipossuficiência do gênero feminino é presumida. Na hipótese, a vítima afirmou em depoimento que teve um relacionamento com o recorrente por seis anos, do qual tiveram um filho, sendo que o agressor se aproveitou da proximidade decorrente da relação familiar para proferir ameaças a vítima e ao seu irmão, afirmando, inclusive, que chamaria outras mulheres para agredi-la e enviar-lhe fotos ameaçadoras portando arma de fogo. O cenário delineado pela prova aponta para a aplicabilidade da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006.

2. Nos crimes cometidos sob o âmbito doméstico reclama-se uma credibilidade maior à palavra da agredida. Precedentes.

3. A autoria e materialidade do delito de ameaça estão demonstrados através do depoimento da vítima e de outras testemunhas.

4. A ação nuclear do crime de ameaça consiste no ato de ameaçar alguém de mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios. Por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor e a tire a sua tranquilidade.

5. Pena-base corretamente aplicada. A fundamentação utilizada no desvalor da culpabilidade se revelou idônea na medida em que a ameaça se deu mediante exibição de arma de fogo, ainda que por fotografia, situação que extrapola a normalidade do tipo penal.

6. O c. STJ assentou no Tema 983 que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

7. O pedido de concessão de gratuidade da justiça, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais e multa, deverá ser examinado pelo juízo da execução penal.

8. Tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, deve ser arbitrado honorários advocatícios ao defensor dativo atuante na fase recursal.

9. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ANDRE BATISTA DOMINGOS
por encontrar-se inconformada com a r. sentença que consta do ID 39255229, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe pena de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 41738386 nas quais postula pelo: (1) afastamento da Lei nº 11.340/2006, (2) absolvição, alegando ausência de provas, (3) em caráter subsidiário requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, (4) a isenção de custas processuais coma concessão de gratuidade da justiça, (5) o afastamento da condenação em reparação mínima por danos morais, e (6) o arbitramento de honorários devidos à atuação do defensor dativo em grau recursal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 42635243 nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer em ID 8539386 opinando pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ANDRE BATISTA DOMINGOS
por encontrar-se inconformado com a r. sentença que consta do ID 39255229, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe pena de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 41738386 nas quais postula pelo: (1) afastamento da Lei nº 11.340/2006, (2) absolvição, alegando ausência de provas, (3) em caráter subsidiário requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, (4) a isenção de custas processuais com a concessão de gratuidade da justiça, (5) o afastamento da condenação em reparação mínima por danos morais, e (6) o arbitramento de honorários devidos à atuação do defensor dativo em grau recursal.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 16/12/2019, na Rua Divaldo Pelição, Q R, Soela 2, no 30, Vicente Soela, Colatina/ES, o Denunciado ameaçara sua ex-companheira Ana Carla Guimarães Ribeiro, por palavras e imagens, de lhe causar mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vítima possuíram um relacionamento amoroso que perdurou por seis anos, possuindo uma filha em comum.

Em dezembro de 2019,
o Denunciado enviou uma mensagem afirmando que ira arrumar urnas mulheres para dar na cara da vítima. Ela reclamou com sua tia Penha, que conversou com o denunciado. A vítima também relatou que o denunciado envia fotos para ela portando armas de fogo
.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei n° 11.340/06. [...]” (Grifo meu).

Por tal conduta o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça em processo que tramitou sob o rito especial previsto na Lei Maria da Penha.

Primeiramente o recorrente postula pela inaplicabilidade da Lei de nº 11.340/2006, argumentando que a motivação do delito estaria relacionada à prática ilícita de tráfico de drogas, não sendo o caso de violência doméstica ou relacionada à hipossuficiência de gênero.

Após compulsar os autos é possível verificar que, de fato, o recorrente possuía uma rixa com o irmão da vítima, a quem o apelante vinha ameaçando de morte. No entanto,
a vítima afirmou em seu depoimento
tomado
em juízo
que teve um relacionamento com o acusado por seis anos, vindo a ter um filho com ele, sendo que o agressor se aproveitou da proximidade decorrente da relação familiar para proferir ameaças a vítima e ao seu irmão, afirmando, inclusive, que chamaria outras mulheres para agredi-la.

Tal contexto invoca tutela por meio da Lei Maria da Penha, sendo a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “
a fragilidade, a hipossuficiência e vulnerabilidade das mulheres se presumem para os fins de aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.213.278/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Portanto, conforme bem pontuado pelo i. Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões recursais, no presente caso “
há de se reconhecer a situação de vulnerabilidade da vítima, tanto física, quanto emocional, em face de seu ex-companheiro. Por conseguinte, não há que se falar em afastamento da Lei Maria da Penha
”.

A seguir, a defesa postula pela absolvição sob a alegação de insuficiência probatória e ausência de dolo.

A
materialidade
e
autoria
dos fatos imputados na denúncia estão evidenciados pelo depoimento da vítima Ana Carla Guimarães Ribeiro, que ao ser ouvida na fase policial narrou:

“[...] QUE conviveu maritalmente com ANDRÉ BATISTA DOMINGOS por seis anos; QUE tem uma filha de 03 anos de idade com ANDRÉ; QUE está separada de ANDRÉ há três anos; QUE no dia 16/12/2019 ANDRÉ enviou mensagens para a declarante dizendo que ira "arrumar umas mulheres para dar na minha cara'; QUE ANDRÉ exerce o tráfico de drogas e fica pedindo que a declarante fique "arrumando alibis" para ele, e a declarante se recusa; QUE por "brigas de tráfico", ANDRÉ quer matar o irmão da declarante, JOAO VITOR DA SILVA, e, por conta disso, fica querendo que a declarante passe informações de onde JOAO está; QUE pelo fato de ter se recusado a passar as informações, foi ameaçada; QUE no dia 16/12/2019 a tia da declarante, PENHA RIBEIRO, conversou com ANDRÉ querendo saber "o que estava acontecendo" entre ele a declarante; QUE informa ainda que tem visto pessoas portando armas de fogo na frente de sua residência, e PENHA também foi tratar com ANDRÉ a respeito disso; QUE ao conversar com ANDRE, este disse para PENHA, com relação a declarante: "qual o problema dela parecer morta?"; QUE ANDRÉ envia fotos para a declarante portando armas de fogo; QUE PENHA reside no Bairro Perpétuo Socorro, e possui o telefone n° 27 99722-8263; QUE apresenta neste ato algumas conversas que teve com ANDRÉ; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE; QUE DESEJA A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [...]”. (Depoimento da vítima Ana Carla Guimarães Ribeiro, fl. 7 do inquérito policial).

O relato seguro e coerente fornecido pela vítima foi confirmado pelas declarações da testemunha Maria da Penha Ribeiro de Jesus, ouvida na fase policial à fl. 41 do Inquérito Policial:

“[...] QUE é tia de ANA CARLA GUIMARÃES RIBEIRO; QUE ANA CARLA já se relacionou amorosamente com ANDRE BATISTA DOMINGOS; QUE ANA CARLA tem uma filha com ANDRÉ; QUE no fim do ano de 2019, ANA CARLA foi à casa da declarante dizer que se alguma coisa acontecesse com ela, seria ANDRÉ quem teria feito; QUE ANA CARLA disse que estava sendo ameaçada por ANDRÉ; QUE segundo ANA CARLA, ANDRÉ estava indo à frente da casa dela, de carro, com outros rapazes portando arma de fogo; QUE então resolveu conversar com ANDRÉ para ver o que estava acontecendo; QUE encontrou ANDRÉ na rua, tendo este afirmado que não estava ameaçando ANA CARLA; QUE ANDRÉ também negou que estava indo à frente da casa de ANA CARLA acompanhado de outras pessoas, portando arma de fogo; QUE ANDRPE não disse: “qual o problema dela aparecer morta?””, referindo a ANA CARLA; QUE ANA CARLA, entretanto, reclamou outras duas vezes com a declarante, dizendo que estava sendo ameaçada; QUE a genitora de ANA CARLA, MARIA APARECIDA SILVA GUIMARÃES, antes de suposta ameaça de ANDRÉ com ANA CARLA, disse que ANDRÉ já tinha ido à casa dela tentado matar o filho dela, JOÃO VITOR; QUE MARIA APARECIDA inclusive mostrou marcas de tiro no muro da casa dela; QUE não sabe a razão de ANDRÉ ter tentado matar JOÃO VITOR; QUE não sabe onde ANDRÉ ter tentado matar JOÃO VITOR; QUE não sabe onde ANDRÉ está residindo atualmente [...]”.

Nos crimes cometidos sob o âmbito doméstico reclama-se uma credibilidade maior à palavra da agredida. Neste sentido, “
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

A prova oral ainda é corroborada por imagens juntadas pela vítima, as quais comprovam que o ora recorrente encaminhou a ela fotos portando arma de fogo visando ameaçá-la.

Também não há que se falar em ausência de dolo já que o fato do recorrente encaminhar fotos portando armas em tom ameaçador incutiu medo na vítima, situação aferida pelo seu depoimento prestado nas fases policial e judicial.

Tendo em vista este cenário, este Colegiado já decidiu que “
A ação nuclear do crime de ameaça consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios. Por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001131-95.2022.8.08.0048; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 21/Jul/2023).

Portanto, não há nenhuma dúvida quanto a presença de autoria e materialidade, bem como o dolo, em relação ao crime de ameaça, amoldando-se a conduta do recorrente ao crime tipificado no art. 147 do CP.

Na sequência a defesa postula, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, a qual restou aplicada em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção diante da negativação da culpabilidade.

A fundamentação utilizada no desvalor da referida circunstância se revelou idônea na medida em que a ameaça se deu mediante exibição de arma de fogo, ainda que por fotografia, situação que extrapola a normalidade do tipo penal.

Da mesma forma, o ‘quantum’ de aumento 18 (dezoito) dias acima do mínimo legal se revela razoável e proporcional, localizando-se dentro das balizas recomendadas pela jurisprudência do c. STJ para o incremento decorrente de cada circunstância negativada (STJ -AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a reincidência, aumentando-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma pena definitiva de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Pelo exposto, concluo pelo acerto do processo dosimétrico, inexistindo reparos a fazer.

A seguir, a defesa postula pelo afastamento da condenação no pagamento de reparação mínima por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela sentença recorrida.

Nesse sentido, visando melhor contextualização do tema, transcrevo trecho da sentença:

“Em relação à indenização civil mínima, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, constato que não há comprovação suficiente do valor do dano material sofrido. Por outro lado, os crimes ensejaram inegavelmente abalo emocional passível de indenização. A comprovação do crime praticado é suficiente para verificar a existência de dano moral que, neste caso, é in re ipsa de modo que prescinde da demonstração de dor ou sofrimento, o que decorre da própria conduta. Desse modo, arbitro, a título de danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para a vítima”
.

Após detida análise, verifica-se que o referido consectário da condenação está albergado pela orientação contida no precedente vinculante do c. STJ que, em sede de recurso repetitivo, assentou o Tema 983, do qual se extrai que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

Tal orientação vem sendo aplicada no âmbito deste Colegiado, o qual já decidiu que “
para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória
” (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001411-69.2022.8.08.0047; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 09/Nov/2023).

Em arremate à questão, infere-se dos autos que a pretendida indenização consta do pedido feito na denúncia e reiterado em alegações finais, não havendo possibilidade de retoque no comando sentencial quanto a este tema.

Na sequência, consta pedido defensivo relativo à concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais e multa.

Acerca do tema, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais, além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC, de modo que deve ser aplicado o entendimento pacificado nesta e. Corte de que “
a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Por fim, a atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal, apresentando as razões recursais, revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado.

Quanto ao valor a ser fixado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá arbitrar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo
. Arbitro honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.